Tribunal: TJDFT
Processo: 0016064-67.2010.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0016064-67.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ESPOLIO DE LEONEL CARMO PINHEIRO APELADO: ESPOLIO DE LEONEL CARMO PINHEIRO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Vistos etc. Consoante a derradeira peça colacionada aos autos[1], o autor informara sua intenção de aderir ao acordo coletivo homologado no bojo da ADPF 165 visando a solução do conflito que enlaça as partes e faz o objeto desta ação, solicitando, destarte, a suspensão do curso processual até a formalização da composição. Nesses termos, de forma a ser prestigiada a autocomposição como forma originária de resolução do conflito instaurado entre as partes, ao réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, se pronunciar sobre o aduzido pelo autor, devendo, ademais, esclarecer se anui com a suspensão do curso processual postulada. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes, de forma a ser retomado o trânsito processual se eventualmente frustrada a composição ventilada. Por fim, em razão dessa diligência, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 25 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 78644182 (fls. 469/470).